Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DEFESA LASTREADA NA POSSE DO BEM, CUJO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO FOI LEVADO A REGISTRO. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera circunstância de a parte perceber renda superior à faixa de isenção do imposto de renda não conduz à impropriedade do deferimento da Justiça Gratuita, especialmente diante do fato de que este TJDFT vem adotando como parâmetro objetivo para a concessão do beneplácito, sem prejuízo da análise das condições pessoais do beneficiário, o patamar de cinco salários-mínimos, em atenção à Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84 do STJ), ressalvada a hipótese de fraude à execução (AgRg no AREsp 172704 / DF, Terceira Turma, j. 19/11/2013, DJe 27/11/2013).
3. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375 do STJ). 3.1. Sendo a aquisição do imóvel, pelo terceiro, anterior à própria existência da execução, não há falar em fraude a esta. 3.2. De igual modo, a mera existência de outras demandas judiciais em face do devedor/executado é insuficiente, por si só, para caracterizar a fraude à execução, sendo do credor/exequente o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de medida capaz de levar o alienante à insolvência. 3.3. Sendo o bem sujeito a registro, não incide o § 2o do art. 792 do CPC, em virtude da própria dicção do dispositivo.
4. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema Repetitivo no 872 do STJ).
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.